Tribunal: TJBA
Processo: 8011894-92.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011894-92.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA PEREIRA ROSA

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Ana Cristina Pereira Rosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, consistentes na declaração de inexistência do débito de R$ 3.657,00, oriundo do contrato nº 21165900119879, com exclusão do nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome, além de indenização por danos morais no valor de R$ 26.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a relação jurídica subjacente ao débito inscrito na plataforma Serasa Limpa Nome foi devidamente comprovada pelo réu, afastando a alegada inexistência do vínculo obrigacional; e (ii) definir se a conduta do apelado configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O apelado acostou aos autos instrumento particular de cessão de créditos registrado em Cartório de Títulos e Documentos, documento dotado de fé pública que certifica a cessão da carteira de créditos da cedente Via Varejo S.A., identificando inequivocamente o crédito vinculado ao CPF da autora, com o exato número do contrato impugnado e o mesmo valor de referência, demonstrando a existência da relação jurídica e a origem do débito.

4. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar os atos conservatórios do direito cedido, conforme o art. 293 do mesmo diploma, ressalvada apenas a hipótese de quitação perante o credor originário, não verificada nos autos.

5. Comprovada a existência e a regularidade do débito, a inscrição do nome da apelante na plataforma Serasa Limpa Nome configura exercício regular de direito pelo apelado, afastando a ilicitude da conduta e, por consequência, o dever de indenizar, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

6. Em razão da sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida à apelante.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O instrumento particular de cessão de crédito registrado em Cartório de Títulos e Documentos constitui prova idônea da existência da relação obrigacional cedida, sendo suficiente para afastar a alegação de inexistência do débito. 2. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível, tampouco configura ato ilícito a inscrição do nome do inadimplente em plataformas de negociação de débitos, quando demonstrada a regularidade do crédito cedido. 3. O exercício regular de direito afasta a responsabilidade civil do cessionário pela inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito ou plataformas de negociação de débitos."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I; 286; 288; 290; 293; CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.125.139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.10.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.168.171/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; TJ-BA, APL 8024083-62.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 24.03.2021; TJ-BA, APL 8055672-72.2019.8.05.0001, Rel. Des. Marcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, pub. 29.01.2021.

ACORDÃO

, .Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8011894-92.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante ANA CRISTINA PEREIRA ROSA e apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA